Tribunal: TJDFT
Processo: 0745995-54.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0745995-54.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOAO CAMILO RAMOS APELADO: BANCO DAYCOVAL S/A D E S P A C H O Trata-se de Ação Declaratória c/c Indenizatória ajuizada por JOAO CAMILO RAMOS em face do BANCO DAYCOVAL S/A buscando o reconhecimento da abusividade de cláusulas de contrato, sua extinção e a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais e ao pagamento em dobro dos valores cobrados indevidamente. Analisando os autos, observo que tanto a procuração (ID 50586254) como a declaração de hipossuficiência (ID 50586255) não contêm a assinatura do autor, ora apelante. Assim, concedo à parte apelante o prazo de 15 (quinze) dias para regularizar sua representação processual, sob pena de não conhecimento nos termos do artigo 76, §1o, I do Código de Processo Civil. Intime-se. Após, venham conclusos. Brasília, DF, 31 de agosto de 2023 17:09:47. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador